Tribunal: TJDFT
Processo: 0005515-96.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE POR CADA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO APTA A GERAR MAUS ANTECEDENTES. INCABÍVEL. CRITÉRIO DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ABERTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SÚMULA 26 DO TJDFT. PENA PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO COGENTE
1. O fato de o acusado ostentar diversas condenações caracterizadoras de maus antecedentes autoriza o recrudescimento em patamar superior a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, em restrita observância ao princípio da individualização da pena. Entretanto, o aumento em 1/8 para cada condenação se mostra desproporcional.
2. Considerando-se o patamar de pena privativa de liberdade imposta a ré (inferior a 4 anos), a qual não ostenta a condição de reincidente, devida a fixação do regime inicial aberto, consoante diretriz do art. 33, §2o, “c” e § 3o, do Código Penal.
3. Nos termos da Súmula 26 desta Corte de Justiça, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
4. Incabível a exclusão da pena de multa em razão da situação econômica da ré, por se tratar de imperativo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.